Tribunal: STF
Processo: ARE 1318723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 60, Vol. 2):
    “Apelação - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência, inclusive aos processos em andamento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 – Inaplicabilidade do dispositivo legal – O C. STF houve por bem determinar a instauração de repercussão geral de n. 810, para definir os rumos a seguir no tocante à referida lei – Nulidade da execução por ausência de informes oficiais do órgão pagador para a conferência dos cálculos – Desnecessidade – A própria CBPM é detentora dos prontuários completos de seus associados, ou seja, a fonte arrecadadora já dispõe desses dados - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.”
    No apelo extremo (fl. 88, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, “uma vez que o v. acórdão afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1º-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, maculando a interpretação dos dispositivos constitucionais relacionados na ADI 4.357 (art. 100, CF)” (fl. 89, Vol. 2). Defende, ainda, a constitucionalidade dos índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até julgamento do Tema 810 (fl. 118, Vol. 2).
    Resolvido o mérito do Tema 810, a Vice-Presidência do TJSP determinou os retorno dos autos à Câmara julgadora, para eventual juízo de retratação (fl. 124, Vol. 2).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 131, Vol. 2):
    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA CBPM - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência, inclusive aos processos em andamento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 – Inaplicabilidade do dispositivo legal – O C. STF houve por bem determinar a instauração de repercussão geral de n. 810, para definir os rumos a seguir no tocante à referida lei – Nulidade da execução por ausência de informes oficiais do órgão pagador para a conferência dos cálculos – Desnecessidade – A própria CBPM é detentora dos prontuários completos de seus associados, ou seja, a fonte arrecadadora já dispõe desses dados - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência, mantida – Recurso voluntário da CBPM, improvido. 
    O V. Acórdão (fls. 118/129) negou provimento ao recurso voluntário da CBPM - Recursos extraordinário e especial, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543- B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que os RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 26/09/2018, REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905/STJ, DJe 30.10.2019, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material (fls. 22/27) - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial.”
    Opostos Embargos de Declaração dessa decisão (fl. 139, Vol. 2), foram rejeitados (fl. 144, Vol. 2).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que “a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do artigo 102, inciso III, alínea "b" , da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (fl. 173, Vol. 2).
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada (fl. 178, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão posta a debate (fl. 62, Vol. 2):
    “No tocante à aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, razão não assiste ao embargante, ora apelante. 
    Inicialmente, destaque-se que, em 17 de outubro de 2012, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no EDcl no REsp nº 1.205.946/SP, solidando o entendimento de que a coisa julgada não impede a imediata aplicação da Lei nº 11.960/09, de modo que os critérios nela insculpidos (art. 5º, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) deveriam ser aplicados imediatamente aos processos em trâmite, em relação ao período posterior à sua vigência, até o efetivo cumprimento da obrigação, em observância ao princípio do tempus regit actum. 
    No entanto, importante ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4357 e 4425, reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no §12 do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina a correção do débito e juros moratórios pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento que implicou na inconstitucionalidade por arrastamento do dispositivo de igual teor constante da Lei nº 11.960/09 (art. 5º). 
    Em suma, diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal da Lei nº 11.960/09, que definia novos critérios de fixação dos juros e correção monetária, não há que se falar mais na sua aplicabilidade, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 
    Isso porque, de acordo com o que já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei “(...) inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe - ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos - a possibilidade de invocação de qualquer direito - A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as conseqüências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional” (STF - Pleno, Ac. un. ADIn 652-5- MA - Questão de Ordem - Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 02.04.93, p. 5.615).”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” O Juízo de origem observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019
    O Juízo de origem observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente